Tribunal: TJDFT
Processo: 0728216-60.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0728216-60.2020.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: SHOX DO BRASIL CONSTRUÇÕES LTDA IMPETRADO: DESEMBARGADOR RELATOR DO AI 0722613-06.2020.8.07.0000 D E C I S Ã O Cuida-se de MANDADO DE SEGURANÇA, com pedido liminar, impetrado por SHOX DO BRASIL CONSTRUÇÕES LTDA contra ato do Desembargador Relator do Agravo de Instrumento no 0722613-06.2020.8.07.0000, que deferiu pedido de efeito suspensivo postulado por COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL – CAESB, para fins de sustar os feitos da decisão agravada, possibilitando, assim, o regular prosseguimento do Pregão Eletrônico n° 43/2020- CAESB (ID 18446532). Em sua petição inicial (ID 18443378), a impetrante afirma que o ato coator viola o artigo 3o, da Lei n° 8.666/93, pois atribuiu interpretação não contida no instrumento convocatório do Pregão Eletrônico n° 43/2020 – CAESB, além de infringir os artigos 300, 489, § 1°, inciso IV, do Código de Processo Civil, e artigo 7°, § 5°, da Lei n° 12.016/2009, ao não enfrentar os argumentos deduzidos e ter exaurido o objeto da controvérsia. Esclarece que impetrou o mandado de segurança n° 0707817-47.2020.8.07.0020, no qual o Juízo singular, ao detectar flagrante dúvida sobre a qualificação técnico-operacional da empresa vencedora do Lote 2 do certame (MC ENGENHARIA LTDA), concedeu a liminar requerida e, por conseguinte, determinou a suspensão do processo licitatório. Aduz que a CAESB, ato seguinte, interpôs agravo de instrumento, ao qual foi atribuído efeito suspensivo pela autoridade coatora. Ressalta que tal decisão é ilegal, porquanto seus efeitos – na medida em que autorizam a contratação da empresa vencedora do Lote 2 do edital – são irreversíveis. Diz que presta os mesmos serviços constantes no referido Lote 2, e que seu contrato tem prazo de vigência até o dia 15.3.2021, nos termos do 7° aditivo do contrato 8533/2015 – CAESB. Argumenta, nesse contexto, que o ato coator revela-se ainda mais abusivo, já que o efeito suspensivo atribuído ensejará o encerramento de contrato regular e legal diante da superveniente contratação ilegal. Salienta que não há risco de interrupção dos serviços prestados pela CAESB, visto que todos eles estão cobertos por contratos temporários. Destaca a importância de que os serviços prestados pela Administração Pública sejam pautados na observância dos princípios constitucionais (artigo 37, Constituição Federal). Defende que, para a concessão de uma medida liminar, em sede de mandado de segurança, o juiz deve verificar, além dos requisitos presentes no regramento específico, aqueles constantes no Código de Processo Civil, conforme preceitua o artigo 7°, § 5°, da Lei n° 12.016/2009. Invoca a disciplina do artigo 300, do Estatuto Processual Civil, segundo a qual a tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quanto houver perigo de irreversibilidade. Alega que o ato coator já gerou prejuízo ao resultado útil do processo, pois a CAESB enviou notificação, no dia 21.7.2020, solicitando a desmobilização e o encerramento do contrato em vigor, e nova notificação no dia 5.8.2020, cobrando a adoção das medidas necessárias. Diz, ainda, que a dúvida suscitada pelo Julgador que suspendeu o certame foi exaustivamente fundamentada, mas que, em sentido diverso, o ato coator, em inobservância aos artigos 5°, inciso XXXV, e 93, inciso IX, da Constituição Federal, não cuidou em embasar suas conclusões, apenas apontando que a dúvida apontada pelo Juízo originário não seria capaz de autorizar a concessão da liminar. Afirma que o primeiro parágrafo da decisão ignorou a prova pré-constituída, em específico a manifestação do CREA-DF, esclarecendo que a Certidão Específica não é uma Certidão de Acervo Técnico, em afronta ao item 11.6.2 do edital. Alega que as razões de decidir da autoridade coatora não condizem com os fatos trazidos na inicial, especialmente porque não há falar em ausência de previsão editalícia quanto aos requisitos formais do atestado de capacitação técnico-operacional, já que expressamente o edital previu a obrigatoriedade de apresentação de atestado técnico, emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado. Menciona o artigo 489, § 1°, do Código de Processo Civil, para dizer que a decisão deve ser adequadamente fundamentada, levando em consideração os argumentos lançados por ambas as partes. Justifica o cabimento do writ a par do argumento de que não dispõe de nenhuma outra medida em seu favor. Afirma, quanto à necessidade da concessão da liminar, que ao lado da demonstração da ilegalidade e abuso de poder, o ato coator, ao determinar a continuidade do pregão, traz claro prejuízo ao resultado útil do mandado de segurança de origem, além do que a CAESB já emitiu duas notificações requerendo a desmobilização e encerramento do contrato em vigor. Ao fim, requer a concessão de medida liminar para que sejam suspensos os efeitos da decisão proferida pela autoridade coatora, com a consequente suspensão do Pregão Eletrônico n° 43/2020, até o deslinde final da demanda. No mérito, pede que o ato coator seja anulado. Custas processuais recolhidas (ID 18443406). Relatado o necessário, decido. De início, oportuno registrar – diante do endereçamento lançado na inicial do writ - que a competência para análise e processamento de mandado de segurança impetrado contra ato de relator de recurso distribuído a uma das Turmas Cíveis, como é o caso, é da Câmara Cível, nos termos do artigo 21, inciso II, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça, assim redigido: Art. 21. Compete às Câmaras Cíveis processar e julgar: (...) II - o mandado de segurança contra ato de relator de recurso distribuído às Turmas Cíveis, de Juízes do Distrito Federal, do Procurador-Geral do Distrito Federal e dos Secretários de Governo do Distrito Federal e dos Territórios; Logo, correta a distribuição do feito a esta Câmara Cível. A impetração, todavia, não comporta cabimento. O mandado de segurança tem por vocação a proteção de direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade (artigo 5o, LXIX, da Constituição Federal, e artigo 1o, da Lei 12.016/2009). Nos termos do verbete sumular 267, do Supremo Tribunal Federal, o writ of mandamus revela-se incabível contra ato judicial passível de recurso ou correição, abrindo a jurisprudência margem para sua excepcional admissibilidade quando do ato se colha, de plano, evidente teratologia, ilegalidade ou abuso de poder, além de situação que represente dano irreparável. Veja-se: Agravo regimental em mandado de segurança. Mandado de segurança impetrado contra ato jurisdicional. Agravo regimental não provido. 1. A jurisprudência da Suprema Corte é firme no sentido de ser inadmissível a impetração de mandado de segurança contra ato revestido de conteúdo jurisdicional. Incide, na espécie, a Súmula STF 267. 2. O mandado de segurança somente se revelaria cabível se no ato judicial houvesse teratologia, ilegalidade ou abuso flagrante, o que não se verifica na espécie. (MS 31.831 AgR, rel. Min. Dias Toffoli, P, j. 17-10-2013, DJE de 28-11-2013). Mesmo que o recurso cabível contra a decisão da autoridade coatora não seja dotado de efeito suspensivo, a via estreita do mandado de segurança – instrumento que não pode ser usado como sucedâneo recursal - só se abre na hipótese de decisão teratológica ou flagrantemente ilegal, consoante se afere do remansoso entendimento sufragado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, a saber: AGRAVO INTERNO NO MANDADO DE SEGURANÇA. WRIT COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. NÃO CABIMENTO. TERATOLOGIA E ILEGALIDADE NÃO VERIFICADAS. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O mandado de segurança não serve como sucedâneo recursal, daí porque não é cabível sua impetração em casos em que há recurso próprio, previsto na legislação processual, apto a resguardar a pretensão do impetrante, mesmo que sem efeito suspensivo, salvo a hipótese de decisão teratológica ou flagrantemente ilegal, o que não restou demonstrado. (...) (AgInt no MS 23.159/DF, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, CORTE ESPECIAL, julgado em 29/11/2017, DJe 05/12/2017) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA PASSÍVEL DE RECURSO PRÓPRIO. A IMPETRAÇÃO DE MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA ATO JUDICIAL SOMENTE É POSSÍVEL QUANDO SE IDENTIFICAR MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NA DECISÃO. AGRAVO REGIMENTAL DO PARTICULAR A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O Mandado de Segurança não é sucedâneo de recurso, revelando-se imprópria a sua impetração contra decisão judicial passível de impugnação prevista em lei, nos termos da Súmula 267/STF. 2. Mesmo nas hipóteses em que impetrado contra decisão judicial sujeita a recurso sem efeito suspensivo, o Mandado de Segurança não dispensa a parte impetrante de interpor o recurso próprio, no prazo legal. 3. Agravo Regimental do Particular a que se nega provimento. (AgRg no RMS 47.871/PI, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 06/12/2018, DJe 19/12/2018) Do seio da jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça, faço menção aos seguintes precedentes: PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. MANDADO DE SEGURANÇA. IMPUGNAÇÃO DE DECISÃO JUDICIAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. Segundo o entendimento consolidado na Súmula 267 do Supremo Tribunal Federal, não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição. 2. Tratando-se de ato judicial, o cabimento do mandado de segurança restringe-se a situações excepcionais, em que não haja recurso adequado para impugnar o decisum, devendo o impetrante demonstrar a existência de teratologia ou a ilegalidade do ato combatido. 3. Agravo Interno conhecido, mas não provido. Unânime. (Acórdão 1097371, 07005124320188070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 7/5/2018, publicado no DJE: 23/5/2018 – g.n.) AGRAVO INTERNO. MANDADO DE SEGURANÇA. NÃO CABIMENTO. DECISÃO DE RELATOR EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDEFERIMENTO DA TUTELA ANTECIPADA RECURSAL. ORDEM DENEGADA LIMINARMENTE. 1. O mandado de segurança destina-se a proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, pressupondo ato ilegal ou praticado com abuso de poder, não sendo cabível como sucedâneo de recurso ou de reclamação (Súmula 267 do STJ). Além do mais, a utilização do mandado de segurança para impugnar decisão jurisdicional somente tem pertinência em caráter excepcionalíssimo, quando se tratar de ato jurisdicional manifestamente ilegal ou teratológico, aferível de plano. Precedentes do STJ. 2. Não se verifica ato judicial teratológico, manifestamente ilegal ou proferido mediante abuso de poder, de modo a autorizar a impetração do writ, se a concessão da tutela provisória pressupõe o preenchimento dos requisitos legais necessários, aferíveis pelo magistrado, o que no caso se fez de forma fundamentada, ainda que os impetrantes não concordem com os fundamentos lançados na r. decisão. 3. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1072607, 00224178220178070000, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 5/2/2018, publicado no DJE: 16/2/2018) AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. DECISÃO DO PRESIDENTE. INADMISSIBILIDADE DE RECURSO ESPECIAL. CABIMENTO DE AGRAVO INTERNO. UTILIZAÇÃO DA AÇÃO MANDAMENTAL COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA OU ABUSIVIDADE. INDEFERIMENTO DA INICIAL. 1. Revela-se cabível a ação de mandado de segurança contra ato judicial quando da decisão objurgada não caiba recurso. Faz-se necessária, ainda, a demonstração de teratologia, ilegalidade ou abuso de poder na referida decisão, bem como de manifesta ofensa a direito líquido e certo, apurável sem a necessidade de dilação probatória. 2. Evidenciado que a decisão do presidente do tribunal que inadmitiu recurso especial poderia ser atacada por agravo interno, bem como não se vislumbrando eventual teratologia ou abusividade no ato judicial a justificar a impetração do remédio constitucional, não se mostra cabível o mandado de segurança. 3. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1046365, 20170020075383MSG, Relator: SIMONE LUCINDO, CONSELHO ESPECIAL, data de julgamento: 12/9/2017, publicado no DJE: 15/9/2017. Pág.: 43-44) E, no caso vertente, a flagrante ilegalidade anunciada não existe. Deveras, o ato coator, ao deferir o efeito suspensivo buscado em sede de agravo de instrumento, encontrou amparo na premissa legal de que o mandado de segurança é instrumento que demanda prova pré-constituída, de sorte que a decisão liminar concedida pelo Juízo de origem, ao afirmar a existência de dúvida razoável acerca da aptidão do documento apresentado pela empresa vencedora do lote 2, do certame, descuidou de tal regra. Para além de tal fundamento, a autoridade coatora ainda apontou, após análise prefacial do instrumento editalício, não estarem presentes, ali, requisitos formais relativos ao atestado de capacitação técnico-operacional, afirmando, de tal maneira, ser equivocado exigir-se das empresas participantes o consectário cumprimento. Confiro, por oportuno, ênfase a excerto das razões que serviram de fundamento para o entendimento alcançado pelo Eminente Desembargador relator do agravo de instrumento, a revelar que o ato coator foi tomado após análise do cenário fático e jurídico que envolve o imbróglio instaurado acerca do pregão eletrônico em evidencia, senão vejamos: Por certo, entendo que a dúvida razoável acerca da aptidão do documento apresentado pela empresa vencedora do lote 02, o qual deveria atestar a sua capacidade técnico-operacional, (cláusula 11.6.2 do edital do certame), é incompatível com a prova pré-constituída exigível na ação de mandado de segurança. Com efeito, no momento da impetração do mandado de segurança, é necessário que a demonstração do direito líquido e certo seja inequívoca, que a extensão do direito alegado seja facilmente aferível e que este possa ser prontamente exercido, uma vez que a via manejada não comporta dilação probatória. Outrossim, nesse juízo de cognição sumária, observa-se que a dúvida suscitada pela MM. Juíza singular acerca do documento apresentado pela empresa MC Engenharia, para fins de comprovação de capacidade técnico-operacional, não autoriza a concessão da liminar requerida nos autos de origem, a fim de suspender o Pregão Eletrônico no 43/2020 – CAESB. Lado outro, a ausência de previsão editalícia quanto aos requisitos formais do atestado de capacitação técnico-operacional não importa em estabelecer às empresas participantes do certame requisitos não constantes do edital, devendo a análise dos documentos se limitar à verificação do que fora exigido pela cláusula de regência, sob pena de indevido arbítrio Da leitura do decisum, percebe-se que a fundamentação guarda estreita relação com o cerne da controvérsia, dela não se colhendo elementos que possam marcá-la com a pecha de teratologia ou flagrante ilegalidade, passível de ser sanada pela via estreita do mandado de segurança. Nem se pode dizer que a fundamentação externada é insuficiente, pois, conforme adequada exegese do artigo 489, § 1°, inciso IV, do Código de Processo Civil, o julgador não está obrigado a responder, uma a uma, todas as questões suscitadas pelas partes. Nesse sentido, confira-se ilustrativo precedente do Colendo Superior Tribunal de Justiça, in verbis: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. 1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço. 2. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tem ha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art.489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida. (...) (EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI (DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3a REGIÃO), PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08/06/2016, DJe 15/06/2016) A decisão judicial atacada está lastreada em argumentos capazes de justificar a conclusão alcançada, não podendo ser taxada, de plano, de ilegal ou teratológica. Se os motivos estão certos ou não, já se trata de questão de mérito, que encontra espaço de discussão na senda própria, inclusive por meio de agravo interno. Destarte, dada a existência de recurso próprio para devolução da matéria questionada ao órgão judicial competente, ao que se soma a ausência de demonstração da teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder do ato coator, concluo que o presente mandado de segurança não ultrapassa a fase de análise do seu cabimento, especialmente pela liturgia específica que lhe foi conferida pelo legislador. Registro ser dispensável a oitiva da impetrante a respeito da admissibilidade deste mandado de segurança, porquanto a inicial, como historiado, se dedicou a tratar do tema relativo ao cabimento. Ante o exposto, INDEFIRO A INICIAL e extingo o processo, sem resolução do mérito, com amparo no artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil, e no artigo 10, da Lei no 12.016/2009. Sem custas e honorários advocatícios. Transitada em julgado a presente decisão, arquivem-se os autos, observando-se as normas pertinentes deste egrégio Tribunal de Justiça. Publique-se. Intime-se. Brasília, D.F., 7 de agosto de 2020 Desembargador ESDRAS NEVES Relator